Tribunal: TJES
Processo: 5004002-04.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004002-04.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE RAMOS SOUZA
RECORRIDO: BRUNA ROCHA NOVELLO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004002-04.2021.8.08.0030

Recorrente: DENIZE RAMOS SOUZA

Recorrido: BRUNA ROCHA NOVELLO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TR NSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. RELATA A AUTORA QUE ESTAVA PARADA NO TRÁFEGO, QUANDO HOUVE COLISÃO TRASEIRA EM SEU VEÍCULO, OCASIONADO PELO CARRO DA REQUERIDA. POR CONSEQUÊNCIA, POR FORÇA DA COLISÃO TRASEIRA, O CARRO DA AUTORA FOI IMPULSIONADO DE MODO A ATINGIR O CARRO QUE ESTAVA PARADO À SUA FRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.067,72 (MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, AO FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DEVIDO A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. DECISÃO QUE ORDINARIZOU O RITO E FACULTOU A APRESENTAÇÃO IMEDIATA DE CONTESTAÇÃO ESCRITA. DEFESA FORMULADA PELA RECORRENTE, SEM AUXÍLIO DE ADVOGADO, EM QUE NÃO SOLICITA A PRODUÇÃO DE NENHUM MEIO DE PROVA, ALÉM DOS DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO INFORMAL. O ART 13, §1º, DA LEI 9.099/95, PRECONIZA QUE OS ATOS PROCESSUAIS SERÃO VÁLIDOS, SEMPRE QUE PREENCHEREM AS FINALIDADES PARA QUAIS FORAM REALIZADOS, NÃO SE FALANDO EM NULIDADE CASO NÃO HAJA PREJUÍZOS. UMA VEZ QUE O RECORRENTE NÃO APRESENTA NENHUMA PROPOSTA DE ACORDO, TAMPOUCO REQUEREU NO MOMENTO OPORTUNO QUALQUER ESPÉCIE PROBATÓRIA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE PELA SUPRESSÃO DO ATO CONCILIATÓRIO E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, NÃO ENSEJANDO NO CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO AO DANO MORAL, ENTENDO QUE ESSE NÃO MERECE PROVIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI CORROBORADO POR EVIDÊNCIAS QUE INDICASSEM O GRAU DE SOFRIMENTO OU PREJUÍZO SUBSTANCIAL RESULTANTE DO INCIDENTE. PREJUÍZO MATERIAL QUE NÃO TEM, POR SI SÓ, O CONDÃO DE ACARRETAR LESÃO À HONRA, IMAGEM OU DE OUTRO MODO AFETAR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Sem custas e honorários.

1"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

2apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)